Tribunal: TJDFT
Processo: 0700727-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0700727-57.2021.8.07.0018 APELANTE: CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD APELADO: WILON WANDER LOPES, SERGIO ANTONINO FONSECA, FRANCISCO CARLOS CHEMELLO FAVIERO, FLAVIO AUGUSTO FONSECA, GERALDO INACIO PATRIOTA, SIMONE FORTES LEITE, KARLA MAYARA MEDEIROS LOPES, LAIRSON RODRIGUES BUENO, JOSE INACIO SOBRINHO, ANA KAROLINE ROMERO BORBA, ELIZARDA PAULINO SILVA, FERNANDO DA SILVA SANTOS, HELIANE DE OLIVEIRA LUDOVINO, JOSE CARLOS SENTO SE SANTANA, KAROLYNE GUIMARAES DOS SANTOS BORGES, NADIM TANNOUS EL MADI, RENAULD CAMPOS LIMA, RUBENS TAVARES E SOUSA, DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO A apelante e o apelado DF informam a perda do interesse processual, ante a nulidade do contrato administrativo (id 40277319; 40407442). Reforça o DF, contudo, a pretensão de condenação da apelante em litigância de má-fé por interposição de recurso infundado e temerário, conforme pedido formulado em contrarrazões (id 32564246). A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo reconhecimento da prejudicialidade do feito (id 40833175). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Quanto à alegação de litigância de má-fé, não vislumbro as hipóteses do CPC 80, haja vista a legitimidade da entidade demandada para atuar ao lado do autor popular, na qualidade de litisconsorte, sempre que isso se afigure útil ao interesse público (Lei 4.717/65, art. 6, § 3o), direito que lhe faculta a interposição de recurso, ainda quando da inércia do demandante originário. Posto isso, não conheço do apelo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 15 de março de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR